Tribunal: TJDFT
Processo: 0005557-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA ANTE A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial no desempenho da função estatal goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.
2. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, quando se observa que o réu responde a outras ações penais, ainda que em curso, pois indica que ele se dedica à atividade criminosa com habitualidade, portanto, não deve ser beneficiado com a causa especial de diminuição.
3. Recurso conhecido e improvido.